Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-55.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002346-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), CARLOS GOMES BEZERRA - CPF: 008.349.391-34 (AGRAVANTE), CUIABA VIP FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 04.783.318/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA - CNPJ: 32.992.455/0001-27 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PENHORA RECAINTE SOBRE 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO DE DEVEDOR/AGRAVANTE – TESE DE
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETE O MÍNIMO EXISTENCIAL – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes,
fundamentos
relevantes
apoiados em prova idônea e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, causar dano irreversível ou gravíssimo à parte requerente.
2. A jurisprudência do STJ tem entendimento de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1931623/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/02/2022, DJe 24/02/2022 –
grifei
).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS GOMES BEZERRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0017673-32.2002.8.11.0041), este proposto contra o agravante por GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA, indeferiu pedido de desconstituição da ordem de penhora de “
30% sobre os rendimentos líquidos e das verbas indenizatórias da parte executada
”, formulado ao fundamento de “
impenhorabilidade das verbas parlamentares de natureza indenizatória, auxílio-moradia e da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP)
”, por entender que, ao contrário do alegado, não há vedação legal à constrição desses bens, anotando, ainda, que “
a verba salarial possui natureza remuneratória, sendo essa distinta da natureza indenizatória presente nas verbas citadas pelo executado, não sendo possível, portanto, utilizar-se de tal artigo para fundamentar sua pretensão
” (cf. Id. nº 74035032 dos autos de origem).

O executado/agravante insiste na tese de impenhorabilidade das verbas, reafirmando que estas “
possuem caráter de verba pública, sendo essenciais ao regular exercício do mandato
”, e que “
os valores indenizados aos Deputados Federais, por uso da CEAP, não podem ser considerados verbas de caráter particular
”, pois referem-se aos “
reembolsos dos gastos realizados com desenvolvimento de atividades completamente pertinentes ao exercício do mandato, não podendo haver, salvo melhor juízo, invasão em tais verbas pelo Judiciário, sob pena de configurar-se lesão à tripartição harmônica dos poderes, já que se estaria a inviabilizar parte do exercício da função parlamentar
” (sic – cf. Id. nº 118047957 - pág. 6/10).

Reprisa, também, o discurso sobre o “
princípio da dignidade humana e a impenhorabilidade das verbas alimentares
”, repetindo que o cumprimento de sentença visa satisfação “
dívida não alimentar
”, e que “
não há notícia de que o agravante está se desfazendo de seus bens
”, enfatizando que “
os bens imóveis oferecidos a penhora representam maior valor do que as importâncias bloqueadas
” (sic – cf. Id. nº 118047957 - pág. 15/24).

Pede, sob esses fundamentos, imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a decisão agravada, seja acolhido o pedido de desconstituição da penhora de “
30% sobre os rendimentos líquidos e das verbas indenizatórias da parte executada
” (sic – cf. Id. nº 118047957 - pág. 27).

A decisão vinculada ao Id. nº 120029450 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 123027977, a agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes,
fundamentos
relevantes
apoiados em prova idônea e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, causar dano irreversível ou gravíssimo à parte requerente.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido liberatório sob os seguintes fundamentos:

“Diante da discordância do exequente acerca dos bens ofertados à penhora ID 37879172, deixo de conhecê-los, vez que a execução se dá no interesse do exequente (art. 797 do CPC), ademais, os bens não constam em nome do executado, conforme matrículas apresentadas por esse.

O executado apresenta embargos à penhora com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 383823921), fundamentando-o no art. 525 do CPC, contudo, sabe-se que o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença está superado, assim, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo.

No que se refere a alegação de impenhorabilidade das verbas parlamentares de natureza indenizatória, tais como auxílio-moradia e cota para o exercício parlamentar, tem-se que, conforme disposto no despacho retro, não há vedação legal que assegure a impenhorabilidade de tais verbas. (...)

Destaca-se que a verba salarial possui natureza remuneratória, sendo essa distinta da natureza indenizatória presente nas verbas citadas pelo executado, não sendo possível, portanto, utilizar-se de tal artigo para fundamentar sua pretensão. (...)

Assim, indefiro o pedido do executada de ID 38383921 e mantenho a decisão de ID 34449671”.

A decisão gravada não comporta qualquer reparo, a uma porque, com efeito, não comete desacerto técnico a ordem de manutenção da penhora sobre apenas “
30% sobre os rendimentos líquidos e das verbas indenizatórias da parte executada
”, pois, conquanto a lei afirme que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
” (CPC, art. 833, IV), institui ressalva que neutraliza o espectro aparentemente amplo e irrecusável das hipóteses legais de impenhorabilidade, primeiramente, particularmente em relação às quantias recebidas por liberalidade de terceiro, excluindo da constrição apenas aquelas quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, o que mostra que o rol legal pode sofrer ajustes desde que o crédito em questão supere a finalidade essencial e existencial do provimento da subsistência do devedor.

Depois, quando o próprio dispositivo legal que enumera as hipóteses de impenhorabilidade, faz remissão à exigência do §2º do art. 833 do CPC, que exclui da impenhorabilidade aqueles ativos/verbas penhorados para assegurar o pagamento de dívida alimentícia, e quando o valor penhorado superar o limite de 50 salários-mínimos/mês, apenas “devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º e no art. 529, §3º”.

Então, sob a estrita óptica do sistema de impenhorabilidade instituído pelo art. 833 do CPC, e como a constrição ora questionada ficou restrita ao percentual de 30% da verba recebida pelo devedor/agravante, não se pode falar em ilegalidade ou excesso.

O executado/agravante redireciona o foco da crítica recursal para o problema da violação a preceitos de ordem institucional envolvidos na constrição, afirmando que a penhora teria alcançado verbas oriundas do exercício de sua representação parlamentar, e que estas “
possuem caráter de verba pública, sendo essenciais ao regular exercício do mandato
”, acrescentando que “
os valores indenizados aos Deputados Federais, por uso da CEAP, não podem ser considerados verbas de caráter particular
”, porquanto são apenas “
reembolsos dos gastos realizados com desenvolvimento de atividades completamente pertinentes ao exercício do mandato, não podendo haver, salvo melhor juízo, invasão em tais verbas pelo Judiciário, sob pena de configurar-se lesão à tripartição harmônica dos poderes, já que se estaria a inviabilizar parte do exercício da função parlamentar
” (sic – cf. Id. nº 118047957 - pág. 6/10).

Além desse enfoque de cunho institucional, apela também para o “
princípio da dignidade humana e a impenhorabilidade das verbas alimentares
”, repetindo que o cumprimento de sentença pretende a satisfação “
dívida não alimentar
”, e que “
não há notícia de que o agravante está se desfazendo de seus bens
”, enfatizando que “
os bens imóveis oferecidos a penhora representam maior valor do que as importâncias bloqueadas
” (sic – cf. Id. nº 118047957 - pág. 15/24).

A primeira observação cabível já consta da decisão que negou o pleito de antecipação da pretensão recursal, e concerne ao marcante descompasso temporal entre a data da constrição e o momento a partir do qual o agravado se mexeu para tentar obstar a projeção dos alegados efeitos nocivos da penhora sobre a operacionalidade do exercício da representação parlamentar por conta do bloqueio da verba, ou seja, imposta a constrição em agosto/2021, só depois de seis meses é que sobreveio mobilização, e, conforme o próprio executado/agravante informou, já havia sido “
penhorados o montante de R$ 184.142,36 mais o montante de R$ 42.980,73, sendo o total de R$ 227.123,09
” (sic – cf. Id. nº 118047957 - pág. 26), e de lá para cá nenhuma situação financeira absolutamente caótica se abateu sobre o devedor ao ponto extremo de impedir o desempenho operacional de suas atribuições legislativas.

Por outro lado, não há demonstração satisfatória e iniludível de que os valores alcançados pela constrição judicial possuem a qualificação jurídica afirmada pelo agravante, quer dizer, alcançam valores oriundos de indenizações pagas aos Deputados Federais “por uso da CEAP”, sobretudo porque não há demonstração da distinção/diferenciação de contas bancárias para cada tipo de crédito atribuído ao agravante, ou seja, não há certeza de que o valor penhorado não representa o subsídio mensal do agravado, passível, portanto, de constrição, ou se de fato teve origem em ressarcimento de despesas outras por conta “
do exercício da função parlamentar
” (sic – cf. Id. nº 118047957 - pág. 6/10).

Por outro lado, a alegação de que a manutenção da decisão trará graves danos à economia do agravante, já que teria afetado, segundo ele, “
as verbas indenizatórias ai incluídos o auxílio-moradia e a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap)
” (sic – cf. Id. nº 118047957 - pág. 26), não convence porque a insurgência se funda, primordialmente, na premissa livremente estabelecida e totalmente contrastante com os elementos de convicção dos autos de que as verbas indenizatórias, como o auxílio-moradia, não têm natureza indenizatória (?), e que, a despeito de serem depositadas pela Câmara dos Deputados diretamente na conta bancária do parlamentar, as verbas “
possuem caráter de verba pública, sendo essenciais ao regular exercício do mandato
”.

Por fim, anoto que a tese recursal da impenhorabilidade de salários, vencimentos, subsídios etc, ignora completamente a admissibilidade da medida pelo eg. STJ quando preservado o mínimo existencial, como parece ser o caso, já que, repito, embora a ordem de tenha sido proferida há mais de seis meses e venha desde então produzindo efeitos, não há notícia de que a subsistência do devedor tenha sido substancialmente atingida.

A propósito da possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade nessas hipóteses, recentíssimos julgamentos de ambas as Turmas de Direito Privado do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...)
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. PENHORA DE PRECENTUAL DE SALÁRIO
. CABIMENTO. PRECEDENTES. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. REEXAME DAS PECULIDARIDADES DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 1884007/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 21/02/2022, DJe 24/02/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento de que
é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes
. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o deferimento de penhora de 30% sobre o salário do devedor significaria prejudicar seu mínimo existencial. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1931623/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/02/2022, DJe 24/02/2022 –
grifei
).

Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade, razão pela qual, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto, desprovejo o agravo, mantendo inalterados os termos da r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022